Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718433-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por LIDERBRAS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução n.o 0033456-41.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador